Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-62.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste a cobrança indevida de valores após a extinção do vínculo contratual - Débito inexigível - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor total de R$ 395,95) - Cobrança indevida de valores - Autora realizou esforços para sanar erro a que não deu causa - Caracterizado o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste a cobrança indevida de valores após a extinção do vínculo contratual - Débito inexigível - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor total de R$ 395,95) - Cobrança indevida de valores - Autora realizou esforços para sanar erro a que não deu causa - Caracterizado o dano moral - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00